Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700195-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANDRO RAFAEL TORRES FERREIRA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o recorrente afirma que deixou de juntar o devido preparo recursal, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contudo, analisando detidamente os autos principais (proc. no 0715291-49.2022.8.07.0004), não vislumbro a concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Assim, intime-se o agravante para que comprove, de fato, o deferimento, na instância de origem, do beneplácito da justiça gratuita. Contudo, na ausência de comprovação, fica, desde já, intimado para realizar o recolhimento em DOBRO do preparo recursal, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator